Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-83.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007820-83.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RAMALHO JARDIM - CPF: 058.580.941-04 (EMBARGANTE), WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - CPF: 164.665.748-90 (ADVOGADO), DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM - CPF: 268.852.878-57 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (TESTEMUNHA), JOSE RONALDO PARPINELI - CPF: 009.265.481-90 (TESTEMUNHA), MAYCON ALIDO BACK - CPF: 948.841.961-04 (TESTEMUNHA), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (TESTEMUNHA), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.900.718-48 (VÍTIMA), VALDIR VIEIRA DO PRADO - CPF: 031.082.161-47 (TESTEMUNHA), CAROLINE DIAS RAIMUNDO SEVILHA - CPF: 406.084.958-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1007820-83.2022.8.11.0007

EMBARGANTE: JOAO CARLOS RAMALHO JARDIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve sentença condenatória, sob a alegação de omissão quanto a teses de cerceamento de defesa e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) alegado cerceamento de defesa decorrente da suposta incompletude do relatório de investigação; e (ii) alegada ausência de provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese relativa à incompletude do relatório de investigação não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

4. O relatório de investigação possui natureza meramente informativa e não vincula o convencimento judicial, que se forma a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a materialidade e a autoria delitivas, não havendo omissão quanto à análise probatória.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

TESE DE JULGAMENTO:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal ou rediscussão do mérito da causa. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas e o conjunto probatório, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.878.394/PR; STJ, EDcl no REsp 1.853.580/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1007820-83.2022.8.11.0007

EMBARGANTE: JOAO CARLOS RAMALHO JARDIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM contra acórdão
d
esta Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença condenatória.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto às seguintes teses:

1)
i
ncompletude do relatório de investigação, que seria "lacônico e parcial", gerando cerceamento de defesa por não apresentar a transcrição integral das conversas mantidas entre o embargante, as vítimas e testemunhas, o que comprometeria a ampla defesa e o contraditório
, acarretando cerceamento de defesa
;

2)
a
usência de elementos seguros que comprovem a prática dos crimes imputados ao embargante, configurando inversão do ônus da prova e violação ao princípio da presunção de inocência.

Requer o provimento dos embargos para que seja esclarecida a vigência e aplicabilidade dos direitos fundamentais à presunção de não culpabilidade (art. 5o,
LVII
, CF) e da ampla defesa (art. 5o,
LV
, CF), bem como do cerceamento de defesa configurado quando foi
, segundo ele,
impedido de produzir provas.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1007820-83.2022.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e adequados à espécie.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade eventualmente existentes na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, o embargante insurge-se contra suposta omissão do acórdão quanto à apreciação de teses relacionadas ao cerceamento de defesa e à insuficiência probatória.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de apropriação indébita majorada, em continuidade delitiva (art. 168, § 1o, III c/c art. 71, CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69, CP), com pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além de multa e fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta do réu em relação aos suplementos alimentares destinados a terceiros configura o crime de apropriação indébita, com causa de aumento em razão de ofício ou profissão; (ii) saber se os fatos são suficientes para caracterizar a continuidade delitiva; (iii) saber se o porte de arma, por parte de atirador desportivo (CAC), em local diverso e em contexto de crime patrimonial, afasta a ilicitude penal; (iv) saber se é legítima a fixação, na sentença penal, de valor mínimo para reparação de danos, a pedido do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante evidencia a inversão da posse de bem móvel alheio, com dolo de apropriação, ao vender, sem autorização, suplementos de propriedade das vítimas.

4. A majorante do art. 168, § 1o, III, CP incide por ter o agente acesso aos bens em razão do ofício de administrador da fazenda.

5. A reiteração delitiva, com mesmos bens, vítimas, modo e local de execução, em curto espaço temporal, autoriza a incidência da continuidade delitiva (art. 71, CP).

6. O porte de arma de fogo fora do trajeto previsto na Guia de Tráfego, em contexto de cometimento de infração penal, configura o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003.

7. A condição de CAC não afasta a tipicidade quando descumpridas as determinações legais e regulamentares de transporte e uso da arma.

8. A restituição do armamento apreendido é incabível diante da condenação, nos termos do art. 25 da Lei no 10.826/2003.

9. É legítima a fixação, na sentença penal, de valor mínimo para reparação dos danos, por expressa previsão legal (art. 387, IV, CPP), sendo o Ministério Público parte legítima para postular tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Configura apropriação indébita a conduta de agente que, tendo posse de bem móvel alheio por motivo de ofício, dele dispõe como se fosse proprietário, sem autorização. 2. A prática reiterada de condutas semelhantes, com unidade de desígnios, autoriza a incidência da continuidade delitiva. 3. O porte de arma de fogo por CAC, fora dos limites legais da autorização e em contexto de crime, configura o delito do art. 14 da Lei no 10.826/2003. 4. É legítima a fixação, em sentença penal, de valor mínimo para reparação dos danos, a requerimento do Ministério Público."

Primeiramente, observo que a tese relativa ao suposto cerceamento de defesa decorrente da
“incompletude do relatório de investigação”
sequer foi suscitada nas razões de apelação. Trata-se, portanto, de manifesta
inovação recursal
, inadmissível nesta sede.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam a veicular argumentos não apresentados tempestivamente no recurso de apelação.

Nada obstante, oportuno destacar que o relatório de investigação policial, por mais completo ou detalhado que seja, constitui mera peça informativa, destinada a subsidiar a formação da
opinio delicti
do órgão ministerial e, posteriormente, servir como elemento de convicção inicial na fase processual.

Todavia,
não possui força vinculante sobre o convencimento do magistrado
, que formará seu juízo decisório com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.

Acresço que o embargante teve judicialmente assegurada a produção das provas que entendeu cabíveis e necessárias à demonstração de suas teses, não havendo qualquer insurgência defensiva, seja na audiência de instrução e julgamento, seja nas alegações finais que apresentou no juízo singular.

Quanto à alegada ausência de elementos probatórios seguros, verifica-se que
o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão
, dedicando expressiva fundamentação à análise das provas de materialidade e autoria delitivas.

O voto condutor analisou pormenorizadamente;
1)
a prova oral produzida;
2)
as circunstâncias da apreensão do proteinado e da arma de fogo;
3)
a inversão do ânimo da posse caracterizadora do crime de apropriação indébita;
4)
a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo;
5)
a incidência da continuidade delitiva; e
6)
a legitimidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos.

O acórdão concluiu, de forma fundamentada, que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, não havendo dúvida razoável que justificasse a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, não há se falar em omissão, mas sim em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem via adequada para reexame da prova ou rediscussão de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça é firme sobre o tema:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

A conclusão que se impõe é que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que se busca é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026